Tribunal: TJES
Processo: 5002679-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002679-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA CONTRA PRESTADORA DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO LOCAL DO ATO OU FATO DANOSO. SUB-ROGAÇÃO. LIMITAÇÃO A DIREITOS MATERIAIS. INAPLICABILIDADE DAS PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CONSUMIDOR À SEGURADORA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 53, IV, "a", do CPC estabelece a competência territorial do foro onde ocorreu o ato ou fato danoso para ações de reparação de danos, prevalecendo sobre normas gerais de competência.

2. A possibilidade de cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do CPC, depende de competência territorial comum para todos os pedidos, o que não ocorre no caso em análise, visto que os sinistros ocorreram em localidades distintas (Vitória, São Mateus e Vila Velha).

3. A sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil limita-se à transmissão de direitos materiais, não abrangendo prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a definição de competência territorial.

4. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a sub-rogação não estende à seguradora as prerrogativas processuais conferidas ao consumidor, conforme os arts. 101, I, do CDC, e 46 do CPC.

5. A aplicação de normas protetivas do consumidor, como o art. 101, I, do CDC, é prerrogativa exclusiva da vítima, que não se estende à seguradora, por não apresentar vulnerabilidade em relação à parte ré.

6. Recurso desprovido.

Vitória, 24 de março de 2025.

Relator
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002679-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Após a análise detida dos autos e em atenção aos argumentos da agravante e da parte agravada, passo a reconsiderar o deferimento inicial da tutela recursal e, adianto, a negar provimento ao agravo.

A controvérsia reside na possibilidade de centralizar, em um único juízo, os pedidos de ressarcimento regressivo relativos a sinistros ocorridos em diferentes localidades.

Conforme o art. 53, IV, "a", do Código de Processo Civil, a competência para ações de reparação de danos é do foro onde ocorreu o ato ou o fato que deu origem ao dano.

Art. 53. É competente o foro:

{...}

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

{...}

a) de reparação de dano;

Trata-se de norma específica que prevalece sobre disposições gerais, como o foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC).

Na hipótese, os sinistros ocorreram em Vitória, São Mateus e Vila Velha, de forma que cada localidade atrai a competência para julgar os fatos ocorridos em sua jurisdição.

Isso porque, o art. 327 do CPC, que permite a cumulação de pedidos, condiciona sua aplicação ao cumprimento de requisitos, incluindo a competência territorial comum do juízo para todos os pedidos (§1º, II).

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Ademais, a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, prevista no art. 786 do Código Civil, não confere à empresa sub-rogada prerrogativas processuais ou de foro.

De acordo com o art. 786 do Código Civil, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago.

E o instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que não se estende às prerrogativas processuais personalíssimas do segurado, como a definição de competência territorial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, enfatiza que a sub-rogação conferida às seguradoras (art. 786 do Código Civil) não lhes atribui prerrogativas processuais de flexibilização de competência.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a sub-rogação limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual, como a definição da competência, pretendida pela agravante.

2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2036742 SP 2021/0381786-1, Data de Julgamento: 15/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/3/2023 e concluso ao gabinete em 15/2/2024.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado consumidor, credor originário, autoriza a aplicação do art. 101, I, do CDC à sub-rogada.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores”.

4. Ao longo dos anos, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material e, como regra, não abrange os direitos de natureza exclusivamente processual.

5. Nesse contexto, não é possível que haja a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de benesse conferida pela legislação especial para o indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que prevê o art. 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC.

8. Recurso especial conhecido e provido a fim de declarar a incompetência do Juízo de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente Juízo de Curitiba/PR.

(STJ - REsp: 2099676 SP 2023/0349748-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 18/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) - destaquei

Sobre o tema, este E. TJES já decidiu, conforme se infere dos seguintes julgados:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - ART. 53, IV, "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – ART. 327, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – EXTINÇÃO PARCIAL DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A regra de competência atinente aos autos, reclama a aplicação da regra insculpida no art. 53, inciso IV, “a”, em razão do critério da especialidade, havendo previsão expressa na norma processual civil de que, nas ações de reparação de dano, o foro competente é aquele em do lugar em que ocorreu o ato ou fato.

2. A cumulação de pedidos em face do mesmo réu deve observar a regra de competência para ambos os pedidos, segundo a expressa disposição do art. 327, do Código de Processo Civil.

3. Considerando que os fatos ocorreram em Municípios distintos, pode-se concluir que o Juízo de origem é competente apenas para a ação regressiva do dano ocorrido no Juízo de Vitória, afastando-se a competência para apreciar o pedido de reparação do dano ocorrido no Juízo de Serra, Afonso Cláudio e Cachoeiro de Itapemirim.

4. Recurso desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5002681-19.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Desembargador Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Publicado em: 06/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO - APLICAÇÃO DO CDC – NÃO ABRANGÊNCIA DAS PRERROGATIVAS DE CARÁTER PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR SUB-ROGADO – ART. 53, IV, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE COMPETÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, as seguradoras, quando propõem ações de regresso, devem ser consideradas consumidoras por sub-rogação, possuindo os mesmos direitos do segurado/consumidor, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Tratando-se de ação de reparação de danos, impõe-se a observância da regra prevista no art. 53, inciso IV, alínea a, do Código de Processo Civil, segundo a qual a competência é do lugar do dano, causado, no caso em tela, pela oscilação da rede elétrica no Município de Vila Velha/ES. 3. No tocante às seguradoras, tem-se que, embora assumam os direitos e ações do credor originário por sub-rogação (nos moldes do art. 786, do Código Civil), a elas não são conferidos os direitos de natureza processual, como é o caso da prerrogativa do foro excepcional. 4. Recurso provido em parte para, reconhecendo a incompetência do MM. Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES para processar e julgar a Ação Indenizatória de origem, determinar a redistribuição do feito a um dos MM. Juízos das Varas Cíveis da Comarca de Vila Velha/ES.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5006129-97.2024.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Desembargador Relator: HELOÍSA CARIELLO, Publicado em: 15/10/2024)

Noutra parte, a aplicação de normas protetivas do consumidor à seguradora, como requerido pela agravante, de igual modo, não abrange a flexibilização de regras processuais como a competência territorial.

A faculdade prevista no art. 101, inciso I, do CDC é prerrogativa exclusiva da vítima (consumidor), que não se estende à seguradora, seja porque esta se sub-roga apenas no direito material de ser ressarcida pelo causador do dano, seja porque a seguradora não se encontra em situação de hipossuficiência, ou vulnerabilidade técnica em relação à prestadora do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Ainda que se entendesse pela extensão da sub-rogação à regra de competência relativa disposta no artigo 101, I, do CDC, deveria a seguradora agravante ajuizar a ação no foro de domicílio de seus segurados (Vitória, São Mateus e Vila Velha), sob pena de desvirtuamento das regras de competência previstas no CDC e da própria sub-rogação, uma vez que a seguradora deve agir como se fosse o seu segurado, ou seja, dentro dos limites do que seria possível aos seus próprios segurados.

Averbe-se, inclusive, que a matéria foi afetada ao regime dos Recursos Repetitivos no Superior Tribunal de Justiça (Resps 2092308/SP, 2092310/SP e 2092311), que discutem o Tema 1282, o qual refere-se à definição da possibilidade de a seguradora sub-rogar-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

PROPOSTA DE AFETAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS REPETITIVOS. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.

1. Delimitação da controvérsia: Definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

2. Afetação do recurso especial ao rito dos arts. 1.036 e ss. do CPC.

(STJ - ProAfR no REsp: 2092311 SP 2023/0296733-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/09/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/09/2024)

No entanto, não há que se falar em suspensão do feito em virtude do Tema Repetitivo nº 1282, uma vez que determinou-se a “suspensão do processamento de todos os recursos especiais e dos agravos em recurso especial, em trâmite nos Tribunais de segundo grau ou no STJ, que versem sobre idêntica questão”, hipótese diversa da dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)